Tribunal: TJSP
Processo: 2058050-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058050-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que são impetrantes
DOUGLAS TEODORO FONTES, MARCELO LEAL DA SILVA e FRANCIELI
FAZAN GARCIA e Paciente CLEITON SATILE DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058050-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No: 2058050-87.2020.8.26.0000
Impetrantes: Douglas Teodoro Fontes, Marcelo Leal da Silva, Francieli Fazan
Garcia
Paciente: CLEITON SATILE DE BARROS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Estrela
D'Oeste São Paulo
Voto no: 11.601
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico. Pleiteia pela nulidade do processo
desde a intimação da sentença, desconstituindo
o trânsito em julgado e abrindo-se prazo para a
interposição de recurso de apelação e suas
razões, mediante intimação pessoal. Defesa
alega que não houve a intimação pessoal do
paciente no tocante a sentença proferida em seu
desfavor, tendo sido certificado o trânsito em
julgado, sem a interposição de recurso. Sem
razão. Paciente cientificado da sentença por
meio de mandado de recomendação expedido à
direção da unidade prisional, apondo nele sua
assinatura, assim como os outros dois corréus.
Advogados constituídos que foram regularmente
intimados da decisão pela imprensa oficial,
sendo que apenas a defesa do paciente quedou-
se inerte. Ainda que não tenha havido expedição
de precatória, o ato atingiu, por outra via, sua
finalidade. Prejuízo à defesa não comprovado,
devendo prevalecer a máxima do pas de nullité
sans grief, positivada no art. 563 do CPP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058050-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelos doutos advogados Douglas Teodoro Fontes, Marcelo Leal da Silva e
Francieli Fazan Garcia, em favor de CLEITON SATILE DE BARROS, sob a
alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Estrela D'Oeste.
Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 30 de setembro de 2018, pela prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes e, posteriormente, condenado à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime
fechado e pagamento de 2479 (dois mil quatrocentos e setenta e nove) dias-
multa, no piso.
Narra a impetração que não houve a intimação pessoal do
paciente no tocante à sentença proferida em seu desfavor e, mesmo diante de tal
situação, foi certificado o trânsito em julgado da r. sentença, em 23 de setembro
de 2019, sem interposição de recurso.
Os impetrantes sustentam que não há no processo qualquer
prova de real intimação dos termos da r. sentença, ao passo que não se
vislumbra nos presentes autos a assinatura do paciente em nenhum documento
que comprove o recebimento da cópia da r. sentença.
Por fim, argumentam que não foi fornecido ao paciente
qualquer informação no tocante ao seu direito de recurso, assim como não foi
explicado a ele qual seria a consequência atinente à renúncia ao direito de
recorrer, uma vez que não foi intimado pessoalmente da r. sentença
condenatória.
Requer, desse modo, liminarmente, a suspensão da
tramitação do recurso de apelação dos demais corréus, devendo ser declarada a
nulidade do processo desde a intimação da sentença, desconstituindo o trânsito
em julgado e abrindo-se prazo para que possa interpor recurso de apelação e
suas razões, mediante intimação pessoal. No mérito, pugna pela confirmação da
ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 825/827).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058050-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
As informações foram prestadas (fls. 830/831).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 835/837).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Segundo consta das informações prestadas, após regular
instrução, sobreveio sentença que condenou CLEITON SATILE DE BARROS,
juntamente com os corréus Milton Lino da Silva Júnior e Edemir Gonzaga Batista
Neto, em 13 de setembro de 2019, como incursos nos artigos 33, caput, e artigo
35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 15 (quinze)
anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 2479 (dois mil quatrocentos e setenta e nove) dias-multa, no valor
mínimo legal. Isso porque, foram surpreendidos na posse de aproximadamente
567,8kg (quinhentos de sessenta e sete quilogramas e oito decigramas) de
maconha, dentre outros objetos (fls. 18/19).
Após a prolação da sentença, considerando que o paciente
e todos os corréus foram defendidos durante toda a instrução processual por
defensores constituídos, foram intimados via Diário de Justiça Eletrônico, em 18
de setembro de 2019.
O paciente estava preso e tomou ciência da r. sentença em
17 de setembro de 2019, conforme documento por ele subscrito (fls. 705/707).
Houve recurso de apelação interposto pela defesa dos
corréus (fls. 697/698). Por sua vez, a defesa de CLEITON permaneceu inerte,
certificando-se o trânsito em julgado (fl. 708).
Ante o trânsito em julgado, determinaram-se as providências
pertinentes, com expedição de guia de recolhimento, recomendação, realização
de anotações e comunicações e intimação para pagamento da pena multa
cumulativa (fls. 709/710), processando-se os recursos dos demais corréus.
Não houve nenhuma insurgência por parte da defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058050-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
paciente, apesar de a decisão ter sido publicada no dia 07 de outubro de 2019.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao Egrégio
Tribunal de Justiça, para julgamento dos recursos interpostos pelos demais
corréus, onde permanece até a presente data.
Ademais, foi proferido acórdão em que, acordam em sessão
permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares e, no mérito,
negaram provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão. (fls. 817/831).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Não se olvida que, de acordo com o mandamento insculpido
no artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, ao réu preso, a intimação
da sentença de primeiro grau deverá ser feita pessoalmente.
Contudo, de acordo com as informações prestadas pelo
douto Juízo a quo, com relação à intimação da defesa, o paciente foi
devidamente cientificado por meio de ofício dirigido ao diretor da unidade
prisional, apondo nele, inclusive, sua assinatura, conforme se depreende das fls.
715/717.
Desse modo, apesar de não ter sido expedida carta
precatória para o cumprimento do ato, é certo que, por outra via, o ato atingiu sua
finalidade, pois que o paciente tomou conhecimento da sentença condenatória
em seu desfavor, não incorrendo o Juízo impetrado em qualquer ilegalidade ao
deixar de realizar o ato ora reivindicado pela defesa.
Frise-se que os outros dois corréus na mesma ação penal, a
saber Edemir Gonzaga Batista Neto e Milton Lino da Silva Júnior, ambos presos
no CDP “ASP Valdecir Fabiano” de Riolândia/SP assim como o paciente
CLEITON, foram cientificados da sentença condenatória pelo mesmíssimo
expediente (cf. os mandados de recomendação de fls. 709/711 e 712/714),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058050-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
igualmente apondo neles sua assinatura.
Destarte, como bem frisou o digno parecerista, a não
interposição de recurso de apelação pode ter se dado por qualquer motivo,
exceto a ignorância da Defesa quanto à prolação de sentença condenatória e de
seu teor, sendo os advogados constituídos regularmente intimados da decisão
por meio de imprensa oficial e os réus, presos, cientificados do teor da sentença
condenatória.
Tanto é que o advogado do réu à época manifestou-se nos
autos após a prolação da sentença condenatória, na petição de fls. 705/706, na
qual requereu que o paciente fosse transferido de presídio, fazendo, inclusive,
menção ao decisum.
Vale lembrar, ainda, que não existe previsão alguma no
sentido de que o mandado destinado a dar ciência ao acusado de sentença de
primeiro grau em seu desfavor deva vir acompanhado de termo de apelação.
Trata-se, inclusive, de entendimento que encontra precedentes na jurisprudência
dos Tribunais Superiores:
“HABEAS CORPUS. SENTENÇA. INTIMAÇÃO
PESSOAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PORQUE NÃO TERIA SIDO APRESENTADO
TERMO DE APELAÇÃO OU INDAGADO SE O
CONDENADO
DESEJAVA
RECORRER.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Diz a regra prevista no art. 392, I, do CPP que
a intimação da sentença será feita ao réu,
pessoalmente,
ou
ao
defensor
por
ele
constituído, quando se livrar solto.
2. Não há a exigência de que na intimação
pessoal seja apresentado termo de apelação
ou ainda indagado se o condenado deseja
recorrer.
Precedentes do STJ e do STF.
3. No caso, houve a regular intimação tanto do
ora paciente quanto do defensor por ele
constituído.
4. Tratando-se de condenação transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058050-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
julgado, mostra-se descabida a pretensão de se
aguardar em liberdade o desfecho do processo.
5. Ordem denegada”.
(STJ - HC 168.400/SC, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJe 26/10/2011) (grifo nosso)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
RÉUS
E
DEFENSOR
CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO
DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE
TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os
réus
e
o
defensor
constituído
foram
regularmente intimados da sentença penal
condenatória. 2. A não interposição de apelação
não equivale à ausência de defesa, porquanto o
defensor constituído ofereceu embargos de
declaração à sentença penal condenatória em
tempo hábil. Ausência de recurso que se situa
no âmbito da estratégia de defesa delineada
pelo defensor constituído, dada a voluntariedade
recursal. 3. Não há qualquer dispositivo legal
que determine a necessidade de o mandado
de intimação de sentença condenatória ser
acompanhado de um termo de apelação.
Ausência de constrangimento ilegal. 4. Negado
provimento ao writ”.
(STF
-
HC
93120,
Relator(a):
JOAQUIM
BARBOSA,
Segunda
Turma,
julgado
em
08/04/2008,
DJe-117
DIVULG
26-06-2008
PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-03
PP-00604)
Assim, tendo em vista que o processo penal brasileiro se
pauta pela máxima do pas de nullité sans grief, positivada no artigo 563 do CPP,
que estipula que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058050-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
prejuízo para a acusação ou para a defesa”, forçoso concluir que o paciente não
suportou prejuízo, pois que notificado da condenação e com seu advogado
regularmente intimado, preferindo, ainda assim, quedar-se inerte, de sorte que
impossível vislumbrar qualquer violação à ampla defesa.
Desse modo, a nulidade arguida restou sanada nos autos,
pelo que não há que se falar em declaração de nulidade dos atos posteriores à
intimação da r. sentença.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, rejeitada a preliminar, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR